Tribunal: TJES
Processo: 5002495-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

TORTURA
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1.

Após compulsar os autos, quanto à prisão preventiva do paciente, constat
a-se
, sua aparente ilegalidade, seja por ausência de provas, seja por excesso de prazo, seja pela possibilidade de extensão dos efeitos da ordem concedida à corré.

2.

N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

3.

O
próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que ofereceu a denúncia, não requereu a prisão preventiva do denunciado em virtude da ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, opinando pela aplicação de medidas cautelares.

4.

Também não há indicativo de que o paciente, solto, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em possibilidade de recidiva, já que, como apurado, os fatos são relativos a meados de 2019, a genitora não detém mais a guarda do menor e também não se relaciona mais com o ora suplicante.

5.
Ordem
concedida
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002495-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO RIBEIRO TRELHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TORTURA
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1.

Após compulsar os autos, quanto à prisão preventiva do paciente, constat
a-se
, sua aparente ilegalidade, seja por ausência de provas, seja por excesso de prazo, seja pela possibilidade de extensão dos efeitos da ordem concedida à corré.

2.

N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

3.

O
próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que ofereceu a denúncia, não requereu a prisão preventiva do denunciado em virtude da ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, opinando pela aplicação de medidas cautelares.

4.

Também não há indicativo de que o paciente, solto, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em possibilidade de recidiva, já que, como apurado, os fatos são relativos a meados de 2019, a genitora não detém mais a guarda do menor e também não se relaciona mais com o ora suplicante.

5.
Ordem
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002495-93.2024.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO RIBEIRO TRELHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BEATRICE LUIZA CAPARBO TORRES - SP462925

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
H
abeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
GUSTAVO RIBEIRO TRELHA
(ID 7456304) ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória nos autos nº 0017009-69.2021.8.08.0024.

Aduz a impetrante, em síntese, que: I) o paciente teve a prisão preventiva decretada em 23/02/2022, ante a suposta prática do delito de tortura praticado contra uma criança de 2 (dois) anos de idade à época dos fatos, juntamente à ex-namorada, mãe do infante, vindo o Ministério Público a denunciá-lo em 02/09/2021 como incurso no art. 1º, II, §3º, primeira parte, c/c §4º, II, da Lei nº 9.455/97, por diversas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal; II) o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manifestou-se pela imposição de medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo e proibição de manter contato com a vítima e seus familiares; III) após o declínio de competência para Vitória, a denúncia foi ratificada, sendo a representação da prisão preventiva oferecida pela autoridade policial de Niterói acolhida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, sem anterior manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo; IV) embora os sinais de tortura tenham surgido no menor após o início do relacionamento do paciente com a genitora, o Órgão Acusador e o Assistente de Acusação não produziram provas nesse sentido, valendo-se de fragmentos desconexos e manipulados em um processo que se estende desde 2021; V) ao contrário, as testemunhas e a própria genitora do menor, Robertha Rosa de Lima, foram uníssonas em afirmar que Gustavo jamais esteve sozinho com a vítima ou que tenha se comportado de forma agressiva; VI) em 08/04/2022 foi concedida liminarmente à corré, a revogação da prisão preventiva e do mandado de prisão expedido em desfavor da genitora, o que se deu no Habeas Corpus nº 5002266-07.2022.8.08.0000 impetrado perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo; VI) observada a identidade fático processual entre o caso dos corréus e não havendo circunstância de caráter pessoal que justifique a não extensão, requer a ampliação dos efeitos e benefícios da decisão favorável concedida à corré, nos termos do art. 580 do CPP; VII) o paciente esteve presente em todos os atos processuais, não mantém contato com a vítima ou outras partes envolvidas no processo, não ostenta antecedentes criminais, não representando qualquer risco à sociedade, à vítima, às testemunhas ou à instrução processual; VIII) o paciente, sem qualquer justificativa plausível ou motivação idônea, encontra-se na iminência de ser preso desde fevereiro de 2022, sem que tenha sido prolatada a sentença, sendo certo que até o momento houve ao menos duas audiências desmarcadas por motivos alheios à responsabilidade do acusado ou da defesa, revelando o excesso de prazo para a formação da culpa; IX) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer liminarmente a extensão dos efeitos da ordem concedida à corré no HC nº 5002266-07.2022.8.08.0000, que determinou a revogação de sua prisão preventiva, mediante expedição de contramandado.

Decisão em
Id.
7532420

deferindo
a liminar pleiteada
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7621806
.
Parecer d
a

D. Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetração
em ID
7649299
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu
, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente.
Explico.

Narra a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que Gustavo Ribeiro Trelha teria submetido Bernardo Rosa D’mato, filho de Robertha Rosa de Lima, com quem se relacionava à época dos fatos, então com 2 (dois) anos de idade, à sessões de espancamento, sob a negligência da mãe, também denunciada.

Inicialmente, ressalto que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o recebimento da denúncia e decreto de prisão foi realizado após a manifestação do Ministério Público deste Estado.

Após compulsar os autos, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, sua aparente ilegalidade, seja por ausência de provas, seja por excesso de prazo,
seja pela
possibilidade de extensão dos efeitos da ordem concedida à corré.

De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
,
devendo o decreto prisional ser motivado e fundamentado
“
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Ainda nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Na espécie, verifico que o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que ofereceu a denúncia, não requereu a prisão preventiva do denunciado em virtude da ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, opinando pela aplicação de medidas cautelares.

Também não há indicativo de que o paciente, solto, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em possibilidade de recidiva, já que, como apurado, os fatos são relativos a meados de 2019, a genitora não detém mais a guarda do menor e também não se relaciona mais com o ora suplicante.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

CONCEDO
a ordem,

revogando a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)